Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-21.2008.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE OFÍCIO E DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001430-21.2008.8.26.0191; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE OFÍCIO E DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.